Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728350-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLIS CRISTINA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante Ellis Cristina da Silva, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça no bojo do recurso de ID 72299808, não recolheu o preparo recursal. Em seu apelo, o autor requer a gratuidade de justiça, sem colacionar qualquer documento aos autos. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, para fazer jus à benesse da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar sua situação econômica desfavorável para que possa fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme estabelecem os arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil c/c inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Isso porque, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa da necessidade, cabendo ao Julgador aferir, no caso concreto, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício. A finalidade de tal benesse consiste na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça, sob pena de violação ao princípio da igualdade, na medida em que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira. Quanto ao pormenor, realça-se que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso, verifica-se que o Juízo a quo analisou a viabilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça no bojo da sentença de ID 72299804 – 27/03/2025, indeferindo-o; no ato judicial, a Instância de Origem assinalou que “No que se refere à justiça gratuita, a despeito de possuir relacionamento bancário com 19 (dezenove) instituições, conforme consulta realizada nesta data, apresentou extrato apenas de uma delas, de modo que, não atendida a determinação do Juízo, deve ser indeferido o pedido.” Da análise do recurso de ID 72299808, constata-se que a apelante não enfrentou os fundamentos da decisão quanto a não concessão do benefício da gratuidade de justiça, motivo por que, desde já, indefiro o pleito. Desse modo, INTIME-SE A AUTORA/APELANTE para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo ou recolhê-lo em dobro, na forma do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator